Tribunal: TJDFT
Processo: 0100940-10.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 42, § 1o, DA LC No 4/94 (DF). ENCARGO INCLUÍDO NA CDA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 4/94 do Distrito Federal, o crédito inscrito em dívida ativa deve incluir encargo correspondente a 10% de seu valor, destinado a cobrir as despesas de cobrança e os honorários advocatícios.
2. A inclusão do encargo de 10% no montante consolidado da Certidão de Dívida Ativa substitui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, sob pena de configuração de bis in idem.
3. No caso concreto, tendo sido demonstrado que o pagamento integral do débito incluiu o encargo previsto na legislação distrital, deve ser afastada a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.